Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-71.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. VALOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. ART. 51, IV. DO CDC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado contra sentença que determinou o ressarcimento parcial de valores pagos pelo consumidor por contrato de intermediação financeira, tendo a recorrente sido contratada para intermediar negociação de parcelas de contrato de mútuo bancário para aquisição de veículo automotor. A recorrente sustenta que todas as informações acerca da prestação do serviço foram devidamente repassadas à contratante, e que as negociações com o agente financeiro estavam em curso. Argui exceção do contrato não cumprido, inexistência de propaganda enganosa, livre contratação e ausência de violação ao ordenamento jurídico. Afirma que não houve inadimplemento contratual ou falha e que não há dano moral ou material a ser indenizado. Por fim, alega que a parte autora litiga de má-fé. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Conforme relatado, a recorrente foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do mútuo. De acordo com o contrato, a consumidora deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco. O conceito é forçar o inadimplemento, esconder o veículo e buscar um acordo de quitação perante o banco, com valores reduzidos em relação àqueles inicialmente pactuados.
V. A tese adotada na sentença foi de resilição unilateral do contrato por iniciativa do consumidor, porque não houve descumprimento contratual por parte da recorrente. Sob pena de reformatio in pejus, não é possível que, diante de recurso do fornecedor, seja reconhecida a falha na prestação do serviço. Assim, a matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à aplicação integral da cláusula penal prevista no contrato em favor da fornecedora. Certo é que não houve o término do prazo previsto no contrato para que as negociações fossem feitas pela ré. Por outro lado, passados alguns meses desde a contratação, a ré não provou de forma concreta e irrefutável que o serviço tenha sido efetivamente prestado, ou mesmo que qualquer negociação tenha sido iniciada. O único documento que trata de alguma negociação é o de ID 46084550, que não possui destinatário e nem prova de que foi efetivamente enviado.
VI. Portanto, deve ser prestigiado o entendimento do Juízo de origem no sentido de que a cláusula penal prevista no contrato em favor da ré coloca o autor em exagerada desvantagem, uma vez que o valor (R$ 3.700,00) é manifestamente excessivo nas circunstâncias do caso, conforme art. 51, IV, do CDC. Assim, a redução da multa a R$ 750,00, equivalente a 20% dos valores efetivamente pagos pelo consumidor, é suficiente para compensar a ré pelos custos administrativos e demais diligências que eventualmente tenha feito.
VII. Não se reputa praticada pela parte autora quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual não há que se falar em litigância de má-fé.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.